Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-09.2022.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-09.2022.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL SOUZA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 1º E 6º DA CF. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.
COMPROVADA A PATOLOGIA QUE ACOMETE O PACIENTE, A INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO, A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E O REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO TEMA 106 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença que julgou procedente a ação ajuizada por MANUEL SOUZA DE AGUIAR com o escopo de que o Estado da Bahia, ora apelante, providenciasse o medicamento Usarcol 150mg, para tratamento da doença de Crohn e Colangite Biliar Primária.

II – O direito ao custeio de tratamento de saúde pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no teor da Lei nº 8.080/90.

III- Ainda que a tese firmada pelo STF, no Tema 793, oriente o direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes públicos, isto não afasta a responsabilidade dos demais entes envolvidos na demanda, tendo em vista sua legitimidade passiva em decorrência da responsabilidade solidária, cujo entendimento foi pacificado no próprio julgado.

IV - Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que o autor escolha por demandar perante um deles ou perante todos. Afasta-se assim a ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia.

V - Cada um dos entes estatais, ainda que de forma individual, tem o dever de garantir a todos os cidadãos, de modo concreto, o direito à saúde e entre outras medidas o de fornecer gratuitamente tratamento médico às pessoas carentes.

VI - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, instituiu requisitos cumulativos para a procedência dos pedidos de medicamento não padronizados (Tema 106).

VII - Comprovada a imprescindibilidade do paciente de consumir o medicamento prescrito, a inexistência de produto similar dispensado pela rede pública, assim como a hipossuficiência da parte autora, tem-se que deve ser reconhecido o seu direito de obter o fornecimento do fármaco que lhe fora prescrito.

VIII - Apelação improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
. 8000059-09.2022.8.05.0245
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado MANUEL SOUZA DE AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-239